Tribunal: TJSP
Processo: 1003914-38.2020.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento. Desnecessidade de exaurimento da via administrativa [consoante preconiza agência reguladora do setor elétrico], sob pena de se estabelecer empeço ao exercício do direito constitucional de ação. Hipótese, no entanto, que, embora tenha a autora se sub-rogado nos direitos do segurado, em razão do pagamento da indenização securitária, não comprovou

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento. Desnecessidade de exaurimento da via administrativa [consoante preconiza agência reguladora do setor elétrico], sob pena de se estabelecer empeço ao exercício do direito constitucional de ação. Hipótese, no entanto, que, embora tenha a autora se sub-rogado nos direitos do segurado, em razão do pagamento da indenização securitária, não comprovou o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos eletrônicos e o serviço de transmissão de energia elétrica prestado pela ré. Consideração de que a mera apresentação de laudos técnicos particulares, produzidos de forma unilateral, sem a participação da ré, não são suficientes para a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, sopesado ainda o fato de que não se acautelou a seguradora da guarda dos equipamentos alegadamente danificados de molde a viabilizar a produção de contraprova em juízo. Sentença de procedência reformada. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.